Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-50.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702633-50.2019.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DE CARVALHO, MARCOS GOMES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas pelas Defesas de Marcos Gomes da Silva, bem como de Douglas Ferreira de Carvalho, contra a sentença que os condenou, respectivamente, como incursos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo fato de ter sido cometido de emboscada) e no artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio privilegiado e qualificado), nos autos da ação penal no 0702633-50.2019.8.07.0019, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. Registre-se, por oportuno, que os apelantes foram absolvidos em relação ao segundo fato descrito na denúncia, isto é, ao suposto crime de homicídio qualificado praticado mediante erro de execução que teria vitimado Leidiane Moreira Lacerda. O denunciado Lucas Nunes Henrique, por sua vez, foi absolvido em relação aos dois fatos lhe foram imputados na denúncia (ID 36969111, integrada aos IDs 36969161 e 36969175). Por oportuno, cabe consignar que o feito foi desmembrado em relação ao corréu Emerson Carlos Pereira dos Reis (ID 24337413). Intimados na sessão de julgamento, as Defesas de Marcos e Douglas interpuseram recurso de apelação com fundamento em todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal (ID 36969116, p. 15). Em suas razões recursais (ID 36969233), Marcos Gomes da Silva defende a exclusão da qualificadora inerente à motivação torpe. Sustenta a inexistência de prova nos autos que confirme que o homicídio foi praticado “em razão de a vítima ter ido em busca de vingança devido a disputa por espaço no tráfico de drogas”. Afirma que a vítima ameaçou o recorrente de morte e, por conseguinte, “não há que se falar em motivo torpe porque tratou-se mais de uma defesa justa do acusado em busca de proteger a si e a sua família do que a consistente no ataque da vítima sem motivo justo alegou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.” No tocante à dosimetria da pena, postula a redução do quantum de aumento da pena-base à fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável. Por sua vez, Douglas Ferreira de Carvalho, nas razões recursais de ID 36969219, busca a detração da pena correspondente ao período em que foi submetido à medida cautelar diversa da prisão (3/2/2020 a 26/6/2020). Pois, segundo alega, somado esse período ao tempo em que foi mantido preso cautelarmente (4/6/2019 a 3/2/2020 e 26/6/2020 a 7/2/2022, dia do julgamento), faz jus ao regime prisional semiaberto. Em contrarrazões (ID 36969236), o Parquet requer o conhecimento e o não provimento dos recursos. Por intermédio da petição de ID 37633095, a douta Procuradoria de Justiça sublinha “que não houve a transcrição da degravação das oitivas e interrogatórios, a teor do que determina o parágrafo único do artigo 475 do Código de Processo Penal.” Pondera que, “em que pese a orientação da Corregedoria do e. Tribunal de Justiça (em tempos de pandemia) em sentido contrário, tenho que a medida se faz necessária, na hipótese, dadas as peculiaridades dos fatos e quantidade de réus, de modo a permitir a adequada análise dos pleitos em sede revisional, no tocante à alínea ‘d’.” À vista disso, vindica a “conversão do feito em diligência, com a baixa dos autos ao juízo de origem, para a medida mencionada.” Cumprida a diligência, pugna para que lhe seja dada vista dos autos para oferta de parecer. É o relatório. Consoante disposto nos artigos 405, §§ 1o e 2o, e 475, caput, ambos do Código de Processo Penal, os atos de instrução processual penal serão registrados na forma audiovisual, sendo encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Vejamos: “Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. § 1o Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. § 2o No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.” (grifo nosso) “Art. 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos.” Ao interpretar os aludidos dispositivos legais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, não obstante o disposto no parágrafo único do artigo 475 do Código de Processo Penal, “não é obrigatória a degravação dos depoimentos e interrogatório colhidos no plenário do Tribunal do Júri, salvo se a ausência importar em prejuízo devidamente comprovado, nos termos do art. 563 do CPP.” (HC n. 422.114/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 9/5/2018). Portanto, segundo a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a quem compete uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional, a transcrição das provas orais colhidas no Plenário do Júri é medida excepcional, devendo a sua necessidade ser devidamente comprovada, porquanto o registro audiovisual proporciona maior celeridade e efetividade no processamento das ações penais, com a utilização das facilidades tecnológicas atualmente disponíveis. Concretizando-se, assim, o direito fundamental à razoável duração do processo (AgRg no AREsp n. 714.484/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 19/5/2016). Na mesma linha, o artigo 2o da Resolução 105, de 6 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, preconiza que “os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição.” Contudo, excepcionalmente, conforme disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo, “o magistrado, quando for de sua preferência pessoal, poderá determinar que os servidores que estão afetos a seu gabinete ou secretaria procedam à degravação, observando, nesse caso, as recomendações médicas quanto à prestação desse serviço.” Em reforço, cabe salientar que a Corregedoria desta Corte de justiça, no bojo do processo SEI 0003801/2021, acolhendo os termos do Parecer 224 da Assessoria Jurídica da Corregedoria, firmou tese sobre a inexistência de “comando legal determinando a degravação de toda e qualquer audiência de instrução e/ou sessões plenárias em Juízos com competência criminal e julgamentos junto às Turmas Recursais, devendo-se privilegiar o meio audiovisual, ressalvados os casos devidamente justificados em decisão judicial.” Nessa quadra, verifica-se que a transcrição da prova oral colhida no plenário do Tribunal do Júri só será exigida diante de comprovado prejuízo para as partes. No presente caso, não se vislumbra qualquer excepcionalidade que justifique a realização da transcrição da prova oral, sobretudo porque se trata de dois apelantes e, com a devida vênia, não restou demonstrado qualquer peculiaridade que recomende a medida. O meio audiovisual, é bom que se diga, proporciona acesso fidedigno dos depoimentos colhidos e, diante da falta de demonstração da efetiva necessidade, deve-se prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do processo, sobretudo, in casu, em que os apelantes se encontram presos. Diante do exposto, indefiro o pedido de degravação dos depoimentos prestados durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador